Tribunal: STF
Processo: HC 269162
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pela 1ª Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro/RJ.
Sustenta-se que foi oferecida queixa-crime contra os pacientes pela suposta prática do crime de injúria, ressaltando-se que a peça acusatória foi aditada após o prazo decadencial de 6 meses. 
Argumenta-se que “o prazo decadencial da queixa-crime é preclusivo e improrrogável”.
À vista do exposto, requer-se o deferimento da medida liminar para determinar a “suspensão da audiência preliminar a ser realizada na data de 11/03/2026 determinada pelo Douto Juízo do XVI Juizado Especial Criminal do Fórum Regional de Jacarepaguá referente ação penal, processo nº 0003676-50.2025.8.19.0203”. No mérito, pleiteia-se a concessão da ordem para trancar a ação penal.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
 
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente